Tribunal: TJBA
Processo: 8071982-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071982-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

AGRAVADO: JOILSON BASTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
REBECA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS, LORENA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento contra decisão que defere tutela de urgência. Multa cominatória fixada para compelir cumprimento de decisão judicial. Pretensão de atribuição de efeito suspensivo. Ausência dos requisitos legais. Medida liminar voltada à proteção do mínimo existencial de consumidor hipervulnerável. Valor da multa não exorbitante. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória determinando o desbloqueio de conta bancária e fixou multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento, com o objetivo de assegurar valores de natureza alimentar em favor de consumidor em situação de vulnerabilidade grave. O recorrente alega desproporcionalidade das astreintes e risco de dano de difícil reparação, requerendo a concessão de efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; (ii) estabelecer se a multa diária fixada se mostra desproporcional ou abusiva a ponto de justificar a suspensão da decisão de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3.O juízo de primeiro grau detém ampla margem de discricionariedade para adotar medidas de urgência, cabendo ao tribunal intervir apenas em casos excepcionais de ilegalidade manifesta, teratologia ou risco concreto e imediato de dano irreversível.

4.A jurisprudência do STJ reconhece que o arbitramento de astreintes integra o poder geral de efetivação da tutela jurisdicional, sendo admissível sua revisão, mas sem configurar, por si só, fundamento suficiente para a concessão de efeito suspensivo.

5.A multa cominatória fixada no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia não é exorbitante ou desproporcional, sendo adequada à finalidade de coerção ao cumprimento da ordem judicial.

6.Eventuais excessos na fixação da multa podem ser corrigidos no juízo de origem, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, afastando-se, por isso, o risco de dano irreversível.

7.A decisão agravada visa resguardar o mínimo existencial de pessoa hipervulnerável, sendo medida reversível e devidamente fundamentada no poder geral de cautela.

8.O risco alegado é hipotético e não se sustenta diante da inexistência de prejuízo concreto e atual, tampouco da demonstração de probabilidade qualificada de provimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso de agravo de instrumento não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº
8071982-49.2025.8.05.0000
, em que é agravante o
BANCO BRADESCO S.A.

e agravado
JOILSON BASTOS ANDRADE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

NEG
AR P
ROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.